Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738255-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: CLEUDES MARIA DO COUTO ALVES D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), INTIME-SE o requerido, ora apelante, CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, para que se manifeste sobre a possível intempestividade do recurso manejado. Isso porque, a sentença vergastada foi disponibilizada no dia 07/03/2023, consoante certificado no ID no 46432263, sendo que a apelação foi interposta no dia 11/04/2023 (ID no 46432265). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator